Tribunal: TJDFT
Processo: 0710413-40.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
Ementa. Juizado especial cível. Recurso inominado. Direito do consumidor. Transferência via pix realizada em sede de negócio jurídico. Nexo de causalidade entre dano experimentado pelo autor e conduta do banco. Ausente. Recurso conhecido e não provido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Em suas razões, o recorrente sustenta a falha na prestação dos serviços pelo Banco, que embora comunicado do golpe sofrido pelo recorrente, deixou de restituir o montante transferido. Alega que a responsabilidade da instituição financeira é objetiva e que deve realizar as devidas verificações de segurança na transação mediante pix, pelo que rechaça a imputação de culpa exclusiva da vítima. Pugna pela responsabilização da instituição financeira pela transferência indevida e por danos morais.
2. O recurso é próprio, tempestivo e dispensado de preparo, ante a gratuidade da justiça, ora deferida. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 77709931).
II. Questão em discussão
3. Discute-se a responsabilidade civil da instituição financeira em razão de fraude da qual afirma ter sido vítima o recorrente.
III. Razões de decidir
4. A relação estabelecida entre as partes é de consumo, motivo pelo qual se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Ademais, as instituições bancárias respondem de forma objetiva e solidária pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, nos termos do art. 14, § 3o, II, do CDC. Em reforço, a Súmula 479 do STJ estabelece que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
5. No caso em análise, o autor relata que adquiriu suplementos vitamínicos anunciados em uma página do Instagram vinculada à empresa denominada da Landelan & Landergold Brasil, efetuando o pagamento de R$ 980,00 via Pix para conta de titularidade de Roadtrans Locação e Turismo Ltda. EPP. Afirma que após o pagamento, recebeu uma mensagem por Whatsapp, informando que o pedido seria entregue em 24h. No entanto, não houve envio de nota fiscal e, esgotado o prazo indicado, o produto não foi entregue. O autor relata, ainda, que tentou resolver a situação diretamente com os responsáveis, mas não obteve êxito, constatando ter sido vítima de golpe.
6. No caso, não se identifica falha na prestação de serviços pelo banco recorrido. O evento danoso é decorrente de golpe praticado por terceiro, em ambiente alheio à prestação da atividade bancária, sem participação da instituição financeira. Como se verifica do relato inicial, o autor, acreditando que estava adquirindo suplementos vitamínicos, transferiu, para conta bancária indicada no momento da compra, a quantia de R$ 980,00.
7. Não houve qualquer atuação do banco, ainda que a título de fortuito interno, que tenha induzido o autor a promover a transferência de valores para o fraudador, o que fez por livre escolha, ainda que de forma incauta.
8. Ademais, de acordo com a Resolução no 1/2020 do BCB, que traz os procedimentos acerca das transações via Pix, após realizada a solicitação de devolução de valores por meio do Mecanismo Especial de Devolução (MED) em razão de fraude, haverá o bloqueio imediato do recebedor e, verificada a fraude, o valor bloqueado será estornado em favor do remetente do Pix. O bloqueio foi feito, mas não foi identificado qualquer indício de fraude na conta recebedora (ID 77709651), o que justificou a liberação do valor, conforme determinado pela norma que rege as operações.
9. Assim, não há que se falar na falha na prestação de serviço. Ressalta-se que, apesar de ser um mecanismo de tentativa de recuperação de valores transferidos em contexto de fraude, o MED não garante sua restituição, isso porque exige-se a manutenção dos valores na conta destinatária, além de comprovação de indícios suficientes de fraude.
10. Diante desse quadro, não há nexo de causalidade a vincular o dano experimentado pelo autor à conduta praticada pelo banco réu.
IV. Dispositivo e tese
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários, estes fixados em 10% do valor da causa, na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.
12. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.
___________________________________________________________________
Dispositivo relevante citado: CDC, art. 14.